Tribunal: CARF
Processo: 13936.000601/2008-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-27
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
S2-TE04
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13936.000601/2008-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2004-000.139 – 2a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de dezembro de 2023
Recorrente
MAGALY UNTERSTELL BRITTES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/1994 a 31/03/1995
RECURSO VOLUNTÁRIO FORMULADO SEM OS MOTIVOS DE FATO
E DE DIREITO QUE AMPARAM O PEDIDO. AUSÊNCIA DE
PRESSUPOSTO RECURSAL.
Recurso voluntário formulado de maneira genérica, sem apresentar os motivos
de fato e de direito que amparam o pedido, viola o disposto no art. 16, III do
Decreto no 70.235/72, acarretando seu não conhecimento por ausência de
pressuposto de admissibilidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Regis Xavier
Holanda (Presidente).
Relatório
Cuida o presente de Pedido de Restituição em razão de alegado Pagamento
Indevido ou a Maior de Contribuições Previdenciárias do período de 04/2003 a 04/2008, ao
argumento de que teria havido “recolhimento de contribuições acima do teto máximo, tanto em
carne, GPS como pela Cooperativa”.
Por meio do Despacho Decisório no 319 da DRF em Ponta Grossa/PR, a
autoridade fiscal houve por bem deferir apenas parcialmente o pleito, reconhecendo o direito
creditório em relação às competências em que se efetuou o desconto acima do teto legal.
Reconheceu a prescrição no tocante às competências de 04 a 07/2003. (fls. 392/398)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13936.000601/2008-79
Fl. 490
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2004-000.139 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 13936.000601/2008-79

O sujeito passivo se insurgiu contra o despacho decisório às fls. 417/418, que foi
julgado procedente pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Ribeirão Preto/SP às
fls. 453/462. Eis a ementa do julgado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2003 a 30/04/2008
RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INDEVIDAMENTE
RETIDAS E RECOLHIDAS PELA FONTE PAGADORA.
A restituição de contribuições previdenciárias recolhidas a maior deve ser deferida
desde que, em face dos elementos apresentados pelo Requerente e as informações que
podem ser extraídas dos sistemas informatizados da RFB, se comprove a efetiva
existência de crédito em favor do Requerente.
Dessa decisão foi dado ciência a autuada que, inconformada, apresentou o recurso
voluntário de fls. 466/467.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti, Relator.
Da admissibilidade
O contribuinte tomou ciência do acórdão de Manifestação de Inconformidade em
15/4/15 (fl. 464) e apresentou seu recurso tempestivamente em 15/5/15 (fl. 466).
Como já relatado, a autoridade fiscal já havia reconhecido o direito creditório em
relação aos recolhimentos identificados em seus sistemas que se deram acima do teto máximo de
contribuição. Elaborou uma planilha com os seguintes resultados, em valores originais:

Fl. 491
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2004-000.139 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 13936.000601/2008-79

Quanto ao julgamento em primeira instância, em que pese a manifestação de
inconformidade não ter sido, a meu ver, específica o bastante para apontar em relação a quais
valores e competências, e por que, estaria se insurgindo a requerente no tocante ao Despacho
Decisório; o julgador a quo, diligentemente, houve por bem refazer os cálculos, chegando-se a
conclusão de que não havia valor a ser restituído, além daqueles cujo direito já lhe havia sido
reconhecido.
Não bastasse, o recurso voluntário trouxe as seguintes considerações:
O acordão merece integral reforma, senão vejamos.
Ao contrário do alegado no referido acórdão, tem-se que as planilhas ora em anexo,
demonstram de forma inequívoca e de simples verificação a existência do crédito em
favor da segurada, a qual enseja a reforma da decisão.
Da análise da referida planilha anexa, está evidencia a existência de crédito em favor da
segurada, demonstrando que, pelas contribuições previdenciárias ocorridas, a mesma
possui direito de restituição em face dos valores retidas/recolhidas a maior pela fonte
pagadora.
As planilhas citadas no recurso não se prestam a, de forma clara, precisa e
fundamentada, trazer as competências em relação as quais seu direito havia sido apenas
parcialmente reconhecido. E mais, não há questionamento específico no recurso em relação a,
por exemplo:
i)
Prescrição reconhecida pela autoridade fiscal;
ii)
Teto do salário de contribuição considerado pelo colegiado recorrido;
iii)
Valores extraídos das GFIPS;
iv)
Valores recolhidos pela recorrente; e
v)
Valores pleiteados e valores já deferidos.
Vale dizer, embora o julgador de piso houvesse se esmerado no sentido de
elaborar uma planilha e, de forma bem didática, descrever e esclarecer o conteúdo de cada uma
de suas colunas, o recurso não foi capaz de apontar em relação a qual desses itens, e por que,
estaria se insurgindo o recorrente.
Fl. 492
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2004-000.139 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 13936.000601/2008-79

Não basta que o recurso faça referência genérica a uma planilha em anexo, com
colunas que indicam, ainda que por competência, apenas a “Contribuição”, “Sal.
Contribuição” e “Restituir”; se não especifica qual a discordância fática e/ou de direito em
relação à decisão guerreada.
Não cabe aqui ao julgador administrativo, sub-rogando-se na pessoa do sujeito
passivo, buscar extrair desses números, ou do confronto entre eles, os supostos motivos de fato e
de direito em que se fundamenta o recurso, bem como os pontos de discordância, e suas razões,
no tocante à decisão de piso. Confira-se o que dispõe o inciso III do artigo 16 do Decreto
70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
Forte no exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, eis que não impugnara os
fundamentos do recorrido.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 493
DF CARF MF
Original